Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-69.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ção da prova testemunhal, para a oitiva da testemunha arrolada pela Autora (Ana Carolina da Costa) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a complementação da prova testemunhal, com a oitiva da testemunha Ana Carolina da Costa em audiência de instrução e julgamento
(TJSP; Apelação Cível 1004922-69.2022.8.26.0625; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 06/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Corretagem

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/10/2023

Data de publicação:

06/10/2023

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – COBRANÇA – Contrato consigna que os adquirentes são responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem – Incabível a condenação da vendedora ao pagamento daquele valor – Não demonstrado que a Autora aproximou as partes (ônus que incumbia à Autora) – Ausente a prova da celebração de contrato de prestação de serviços de corretagem entre a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – COBRANÇA – Contrato consigna que os adquirentes são responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem – Incabível a condenação da vendedora ao pagamento daquele valor – Não demonstrado que a Autora aproximou as partes (ônus que incumbia à Autora) – Ausente a prova da celebração de contrato de prestação de serviços de corretagem entre a Autora e a Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Não apreciado o pedido de redesignação da audiência de instrução apresentado pela testemunha arrolada pela Autora – Remanesce a controvérsia acerca dos fatos alegados – Necessária a complementação da prova testemunhal, para a oitiva da testemunha arrolada pela Autora (Ana Carolina da Costa) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a complementação da prova testemunhal, com a oitiva da testemunha Ana Carolina da Costa em audiência de instrução e julgamento